Tribunal: TJMT
Processo: 1048139-12.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048139-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANDERSON NATAL LEITE E SILVA - CPF: 716.601.051-70 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 971.716.111-91 (VÍTIMA), ALESSANDRA OLIVEIRA GALDINO - CPF: 063.007.591-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HOZEIAS DE JESUS FONSECA - CPF: 718.272.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E REQUISITOS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Anderson Natal Leite e Silva, contra decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 1022336-95.2025.8.11.0042, na qual responde, em concurso de agentes, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), ocorridos em 30 de outubro de 2025. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, inexistência dos requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a via estreita do habeas corpus comporta análise aprofundada de mérito quanto à suficiência dos indícios de autoria; (ii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) examinar se a condição de foragido do paciente configura fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal; (iv) avaliar se há contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; (v) verificar se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas justificam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discussão sobre a suficiência dos indícios de autoria demanda análise aprofundada de matéria probatória, incompatível com a natureza sumária do habeas corpus, que se destina exclusivamente à verificação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não se prestando ao exame exauriente da prova, conforme Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, não prova cabal, requisito satisfeito no caso concreto pelo interrogatório da corré Alessandra Oliveira Galdino, que confessou a participação de outros indivíduos na agressão e morte da vítima, corroborado pelo Relatório Preliminar de Investigação que aponta a atuação conjunta dos envolvidos.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação expressa da materialidade delitiva (laudo pericial confirmando morte por objeto contundente com posterior ocultação do cadáver) e dos indícios de autoria, atendendo plenamente à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

6. A garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento (espancamento coletivo com instrumento contundente até a morte, seguido de ocultação do cadáver com folhas de bananeira), que revela acentuada periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.

7. A periculosidade do paciente é reforçada por seu histórico criminal, que inclui diversos registros e execução de pena pelo crime de furto, circunstâncias que, sem configurar juízo antecipado de culpabilidade, constituem elementos concretos de avaliação do risco de reiteração delitiva, em consonância com o Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente encontra-se foragido desde 30 de outubro de 2025, não se tratando de mera dificuldade de localização, mas de fuga deliberada confirmada por relatórios policiais, revelando inequívoca intenção de se furtar à responsabilização penal, conforme Enunciado nº 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º, do CPP refere-se à atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, não ao mero lapso temporal entre o fato e a decretação da medida, estando configurada no caso concreto pelo curto intervalo entre o delito (30/10/2025) e a decretação da prisão (04/12/2025), bem como pela permanência do paciente na condição de foragido, comportamento contínuo que renova e mantém atual o periculum libertatis.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi extremamente violento, do histórico criminal do paciente e, sobretudo, de sua condição atual de foragido, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de neutralizar o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal por meios menos gravosos.

11. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

12. A prisão cautelar devidamente fundamentada e lastreada nos requisitos legais não configura afronta à presunção de inocência, pois não constitui antecipação de pena, mas medida instrumental destinada à tutela do processo e da ordem pública, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A análise aprofundada da suficiência dos indícios de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que se destina exclusivamente à verificação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 2. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, não prova cabal. 3. A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento, e a periculosidade do agente, revelada por histórico criminal e risco de reiteração delitiva. 4. A condição de foragido do acusado configura fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal, constituindo comportamento contínuo que renova e mantém atual o periculum libertatis. 5. A contemporaneidade prevista no art. 312, §2º, do CPP refere-se à atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, não ao mero lapso temporal entre o fato e a decretação da medida, estando configurada quando o paciente permanece foragido. 6. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta do delito, o histórico criminal e a condição de foragido evidenciam impossibilidade de neutralizar o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 7. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciada a periculosidade do agente. 8. A prisão cautelar devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312, §2º; 313, I e II; 315, §2º; 319; CP, arts. 121, §2º, II, III e IV; 211.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado nº 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STF, HC 142.369/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2017; TJMT, HC 1041763-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 16/12/2025; TJMT, HC 1040478-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/01/2026; TJMT, HC 1046253-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 27/01/2026; TJMT, HC 10262074120208110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/01/2021.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ANDERSON NATAL LEITE E SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 1022336-95.2025.8.11.0042.

A impetração volta-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente em 04 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2º, incisos II, III e IV, e 211, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 8.072/90, em razão de fatos ocorridos em 30 de outubro de 2025, na Avenida Brasil, nº 737, Bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT.

Conforme a denúncia, o Paciente, em unidade de desígnios com ALESSANDRA OLIVEIRA GALDINO e HOZEIAS DE JESUS FONSECA, teria conduzido a vítima Ezequiel Alves dos Santos até residência abandonada, onde a espancaram com pedaço de madeira até a morte, por motivo fútil, ocultando posteriormente o cadáver com folhas de bananeira.

A decisão que decretou a custódia fundamentou-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta do delito, o modus operandi, o histórico criminal do Paciente (PEP n. 0001587-60.2014.8.11.0042) e sua condição de foragido, com amparo nos Enunciados nº 6 e 26 do TJMT e na jurisprudência do STJ (AgRg no RHC n. 193.452/MG).

A Impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, deficiência de fundamentação, gravidade abstrata do delito, inexistência de indícios mínimos de autoria, ausência de contemporaneidade, irrelevância da condição de foragido, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 340145381).

Prestadas informações pela autoridade coatora (ID 340690864), os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça.

O parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pela denegação da ordem, reputando idônea a fundamentação da prisão preventiva e afastando as teses defensivas (ID 343669353).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, registro que o presente Habeas Corpus foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ANDERSON NATAL LEITE E SILVA, contra decisão que decretou sua prisão preventiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do
writ
e passo à análise das razões deduzidas.

Da impossibilidade de análise aprofundada de mérito na via do
habeas corpus

A impetrante sustenta ausência de indícios mínimos de autoria, afirmando que a imputação se baseia em conjecturas policiais e declarações genéricas da corré.

A tese não merece acolhimento.

A análise aprofundada da suficiência probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que se destina apenas à verificação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não se prestando ao exame exauriente da prova.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

No caso, constam dos autos o interrogatório da corré ALESSANDRA OLIVEIRA GALDINO, que confessou a participação de HOZEIAS e “outros dois indivíduos” na agressão e morte da vítima, bem como o Relatório Preliminar de Investigação, que aponta a atuação de HOZEIAS, ALESSANDRA e ANDERSON NATAL como motivadora do crime.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria, e não prova cabal. Assim, afasta-se a preliminar, prosseguindo-se na análise dos requisitos da custódia cautelar.

Da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não procede.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com indicação expressa da necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Quanto à materialidade e aos indícios de autoria, a decisão a quo (ID 217059362, p. 6 da ação penal) destacou a documentação constante do Inquérito Policial nº 438.4.2025.39691, que instrui a Ação Penal nº 1022336-95.2025.8.11.0042, incluindo boletim de ocorrência, interrogatório extrajudicial de Alessandra Galdino (ID 214235941 e 214235340 da ação penal), inquirições de testemunhas, relatórios de investigação (ID 214235951 da ação penal), laudo pericial do local do crime (ID 216809285 da ação penal), laudo de confronto necropapiloscópico e certidão de óbito (ID 216809289 da ação penal).

O laudo pericial consignou que o indivíduo foi atingido por objeto contundente, especialmente na região frontal/parietal esquerda da cabeça, resultando em extravasamento de sangue e óbito, tendo o corpo sido envolvido em rede, acomodado no corredor lateral da edificação e coberto com folhas de bananeira e pedaços de telha.

Os indícios de autoria recaem sobre o Paciente e corréus, conforme declarado por Alessandra Galdino, que confessou a participação de Hozeias e de “outros dois indivíduos” na agressão e morte da vítima, sendo corroborada pelo Relatório Preliminar de Investigação (ID 214235951 da ação penal), que aponta a atuação conjunta dos envolvidos.

A alegação defensiva de que se tratam de meras conjecturas não prospera. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria, e não prova cabal.

Conforme reiterado por esta Corte:

“Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do relatório de investigação.”
(N.U 1041763-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

Assim, os elementos constantes dos autos revelam indícios concretos e suficientes para embasar a medida cautelar, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida neste ponto.

Da garantia da ordem pública e a periculosidade do agente

A garantia da ordem pública constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva e acentuada gravidade da conduta.

No caso, a decisão de primeiro grau, ratificada pelo parecer ministerial, apontou elementos concretos extraídos dos autos. A denúncia descreve que os acusados, agindo em unidade de desígnios, por motivo fútil e com emprego de meio cruel, desferiram golpes com instrumento contundente (pedaço de madeira) contra a vítima Ezequiel Alves dos Santos, ocultando posteriormente o cadáver com folhas de bananeira (ID 339271386, p. 2-3).

O laudo pericial (ID 216809285 da ação penal) confirmou que a vítima foi atingida por objeto contundente, especialmente na região frontal/parietal esquerda da cabeça, resultando em extravasamento de sangue e óbito.

A forma de execução — marcada por violência intensa e tentativa de ocultação do corpo — evidencia gravidade concreta e periculosidade acentuada, legitimando a custódia para resguardar a ordem pública. Como consignado na decisão de origem, as circunstâncias do crime revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados (ID 339271385, p. 7
da ação penal)
.

Além disso, a periculosidade do Paciente é reforçada por seu histórico criminal. Consta que Anderson Natal possui diversos registros criminais e execução de pena pelo crime de furto (PEP n. 0001587-60.2014.8.11.0042), enquanto o corréu Hozeias Fonseca possui condenações por tráfico de drogas, roubo e homicídio, com pena superior a 24 anos (PEP n. 0006620-60.2016.8.11.0042), circunstâncias que evidenciam fundado receio de reiteração delitiva (ID 339271385, p. 7
da ação penal
).

Ressalte-se que
tais registros não são considerados como juízo antecipado de culpabilidade
, mas
exclusivamente como elementos concretos de avaliação do risco de reiteração delitiva
, em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, não havendo qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

A alegação de que os registros seriam antigos não afasta a cautelar, sobretudo diante da prática de novo delito de extrema gravidade.

Nos termos do Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que:

“A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, evidenciada pelo modus operandi extremamente reprovável, legitima a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”
(N.U 1040478-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026).

Diante desse contexto, a manutenção da custódia mostra-se necessária para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Da aplicação da lei penal e a fuga do paciente

Além da garantia da ordem pública, a prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme consignado na decisão de primeiro grau (ID 339271385, p. 8), no parecer ministerial (ID 343669353, p. 5) e na decisão liminar proferida neste Habeas Corpus (ID 340145381, p. 2), o paciente ANDERSON NATAL LEITE E SILVA encontra-se foragido desde 30 de outubro de 2025.

Não se trata de mera dificuldade de localização para citação, como sustenta a impetrante com base em precedentes do STJ (AgRg no RHC n. 170.036/MG e RHC 184972 GO), mas de fuga deliberada, confirmada por relatórios policiais, revelando inequívoca intenção de se furtar à responsabilização penal.

A evasão do distrito da culpa, diante de mandado de prisão preventiva expedido, constitui fundamento concreto e atual a autorizar a custódia cautelar.

Nos termos do Enunciado nº 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal."

No mesmo sentido:

“A condição de foragido do acusado configura comportamento contínuo que renova e mantém atual o periculum libertatis, legitimando a custódia cautelar.”
(N.U 1046253-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

A permanência do paciente na condição de foragido evidencia risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

Da Relevância da Contemporaneidade

A impetrante alega ausência de contemporaneidade, sustentando que o fato ocorreu em 30/10/2025 e que não houve registro de novos ilícitos no período subsequente (ID 339271384, p. 7), afirmando ainda que a gravidade do crime, por si só, não constitui fato novo apto a justificar a prisão (STJ HC n. 914.983/MT).

A tese não procede.

A contemporaneidade prevista no art. 312, §2º, do Código de Processo Penal — com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 — refere-se à atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, e não ao mero lapso temporal entre o fato e a decretação da medida.

No caso, o delito ocorreu em 30 de outubro de 2025 e a prisão foi decretada em 04 de dezembro de 2025, lapso inferior a dois meses. Ademais, o paciente permanece foragido, circunstância que mantém atual o risco à aplicação da lei penal.

A fuga constitui comportamento contínuo, que renova e preserva o periculum libertatis enquanto perdurar a evasão.

Esta Corte já decidiu:

“A prisão preventiva foi decretada em 27 de maio de 1993, mantida em 27 de agosto de 2009 (sentença de pronúncia) e renovada após pleito ministerial em 13 de novembro de 2014. Portanto, a prisão preventiva foi decretada logo após os fatos, mas somente foi cumprida depois de 20 (vinte) anos. Assim, incoerente que, agora, o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido.”
(TJ-MT 10262074120208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2021).

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando o próprio paciente, ao se evadir do distrito da culpa,
contribui para a permanência e renovação do periculum libertatis
, circunstância que mantém atual a necessidade da custódia cautelar.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º, do Código de Processo Penal refere-se
à atualidade dos fundamentos da prisão preventiva
, e não ao simples decurso do tempo entre o fato e a decretação da medida, sobretudo quando a condição de foragido subsiste como comportamento contínuo.

Nessa linha, a jurisprudência é firme no sentido de que
a fuga do acusado configura fato contemporâneo suficiente a justificar a prisão preventiva
, pois evidencia risco concreto à aplicação da lei penal.

Da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e da irrelevância das condições pessoais favoráveis

A impetrante, subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Todavia, o art. 282, inciso I, do CPP condiciona sua aplicação à adequação e suficiência para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso concreto, a gravidade concreta do delito, o modus operandi extremamente violento, o histórico judicial do paciente e, sobretudo, sua condição atual de foragido
demonstram, de forma individualizada, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam manifestamente inadequadas e insuficientes
, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Do mesmo modo, as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa perspectiva, dispõe o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Da presunção de inocência

A impetrante sustenta violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

A tese não procede.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada e lastreada nos requisitos legais, não configura afronta à presunção de inocência, pois não constitui antecipação de pena, mas medida instrumental destinada à tutela do processo e da ordem pública.

Analisemos:

“O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes.”
(STF - HC: 142369 SP - SÃO PAULO 0003309-47.2017.1.00.0000, Relator.: Min . RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 06/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-135 22-06-2017).

No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ANDERSON NATAL LEITE E SILVA encontra-se devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos e contemporâneos.

Diante de todo o contexto fático-probatório delineado, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos, atuais e individualizados
, atendendo plenamente aos requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em favor do Paciente ANDERSON NATAL LEITE E SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026